Tribunal: TCU
Processo: 021.958/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ato de pensão civil enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão civil emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em favor de Regina Aparecida da Silva Freitas e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, alterada pela Resolução-TCU 377/2025, em registrar, com ressalva, o ato de pensão civil instituído em favor de Regina Aparecida da Silva Freitas, tendo em vista constar dos proventos do instituidor, que servem de base para o benefício, gratificação paga em desacordo com o disposto no art. 149 da Lei 11.355/2006 (na redação vigente até a edição da Medida Provisória 1.286, de 2024), insuscetível de correção, por ser amparada em decisão judicial transitada em julgado, anotando-se, ainda, que o pagamento cumulativo de "opção" e da vantagem derivada de "quintos/décimos" não integra os proventos atuais.